Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010079-43.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – GUIRATINGA
Agravante : BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA
Agravado : SAMUEL TOSTA SILVERIO
Número do Protocolo: 1010079-43.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com Pedido de Afastamento do Sócio Administrador c/c Dissolução de Sociedade” (Proc. no 1000795-34.2019.8.11.0036), ajuizada pelo agravante contra SAMUEL TOSTA SILVERIO, indeferiu a tutela cautelar pleiteada pelo autor para fosse determinado o afastamento do sócio/réu da administração da empresa Funerária Parque das Rosas, pois, segundo apreciação do magistrado, “não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, já que a denúncia de má administração trazida aos autos requer dilação probatória”, sobretudo ao se considerar que “o afastamento do sócio administrador, ora réu, constitui providência drástica, que exige (...) a presença de elementos concretos que justifiquem a medida” (cf. Id no 31433993 dos autos de origem).
O agravante expõe que, em janeiro de 2017, constituiu com o réu a sociedade empresária (Funerária Parque das Rosas), sendo apenas este designado como sócio administrador, embora cada um detenha 50% das cotas sociais. Diz que, no entanto, “desde janeiro de 2019, o réu o proibiu de entrar na empresa, bem como se nega em apresentar os livros-caixa e não faz a prestação de contas, tudo ao arrepio da lei”, inclusive, desde então, “sequer pôde fazer a retirada mensal a qual tem direito da empresa”.
Alega que o réu/agravado “vem exercendo a administração de forma que não condiz com os deveres do administrador, vem se aproveitando de sua função para se beneficiar, haja vista que comprou 50% da empresa Funerária Bom Jesus, (...) compra que se deu em nome próprio do agravado, ou seja, como pessoa física, pelo valor de R$ 200.000,00, porém, usando o dinheiro da empresa (Funerária Parque das Rosas), fato este que o réu é confesso, (gravações áudio em anexo)”, sendo evidente que, “diante dessa atitude ilícita, ocorreu a quebra da affectio societatis, agindo o réu de forma negligente, usando valores pertencentes à empresa que administra para efetuar compra em seu nome e sem o consentimento do seu sócio”.
Sustenta que é “imperioso o imediato afastamento do agravado da administração da Funerária Parque das Rosas, para resguardar o seu direito líquido e certo, pois, caso isso não aconteça, terá seu patrimônio delapidado, sofrendo um dano impossível de reparar”, e, assim, pede o provimento do recurso, para seja determinado o “imediato afastamento do sócio administrador da empresa”, ou, ao menos, seja suspenso os poderes administrativos do réu/agravado, com a sua nomeação como sócio administrador até o fim do processo; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id no 41977451).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), competindo, assim, ao agravante apresentar fundamentação relevante, suficiente a convencer à primeira vista do provável desacerto da decisão agravada, e, ainda, ao lado disso, justificativa idônea a denotar que o diferimento da análise do pleito recursal, para o momento do julgamento do mérito pelo colegiado, poderia tornar inútil a pretensão almejada ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte.
Todavia, considerando que o objetivo do agravante é o afastamento imediato do sócio administrador da empresa, que comada a atividade da sociedade desde a sua constituição, antes de ser oportunizado ao réu a manifestação nos autos, com o respectivo contraponto às acusações do autor, e com fundamento na pratica de atos de má gestão e descumprimento dos objetivos do contrato social, parece-me irrecusável a conclusão de que, ao menos em analise inicial, as razões recursais não possuem a pungência necessária para o deferimento da radical medida pleiteada pela parte, merecendo ser prestigiado o raciocínio adotado pelo MM. Juiz na decisão agravada, no sentido de que “em ações que envolvem a administração de sociedades deve prevalecer o Princípio da Intervenção Mínima, sendo a intervenção judicial na administração medida de caráter excepcional, (sendo) o afastamento do sócio (...) providência drástica, que exige, para o seu deferimento, a presença de elementos concretos que justifiquem a medida”, que certamente não se encontram nos autos no momento, já que o processo ainda está engatinhando, tanto é que, “para provar sua alegação, o autor limitou-se a juntar cópia das alterações do contrato social, gravação de áudio, cópia de conversa pelo aplicativo whatsapp com uma terceira pessoa e a cópia de proposta de venda de sua quota parte, documentos estes que, por si só, não comprovam de plano as alegações firmadas na exordial”.
Também deve ser acrescentado que não há motivação especifica quanto à urgência a fim de antecipar a tutela recursal, ao contrário, o que se vê é que a questão não surgiu agora, já que o próprio autor/agravante diz que os episódios reclamados na ação começaram a ocorrer em janeiro de 2019, porém, somente nesse ano é que veio a sua insurgência, e, repita-se, do modo mais drástico o possível, que é o uso da via judicial para destituir o sócio administrador, preterindo outras medidas menos severas, mas que podiam alcançar os fins aqui esperados, como o pedido judicial de prestação de contas, anulação dos atos lesivos à empresa, dentre outras opções.
Feitas tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator